Tribunal: STF
Processo: MS 37253
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Antonio Claret Lupino “em desfavor (sic) da Senhora Doutora Ministra Relatora: Ministra Carmen Lucia – e do Doutor Ministro Relator Ricardo Lewandowski” (fl. 01, eDOC 1) (litteris).
    Em petição inicial labiríntica, o Impetrante transcreve decisão monocrática do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski nos autos do MS 37.195/DF, no qual o mesmo autor questionou acórdão proferido pela 2ª Turma deste Tribunal, o MS 37.005/DF, de Relatoria da Ministra Cármen Lúcia. 
    Ato contínuo, afirma que decifrou o “código da humanidade” e colaciona um sem-fim de pensamentos desconexos (v. g. “Não há que negar, fomos criados no leste, na terra, W = plataforma leve e pesada, ou seja, pneus e esteira, equipamentos bons, o projeto, o nível da rua e da estrada = a água corria para os dois lados = o leito ficava seco, para que ocorresse atrito.” – fl. 13, eDOC1).
    Na exposição daquilo que foi anunciado como pedido, requer: “o Mandado de Segurança é simples, o formato é desde o início, segue o sistema difuso, o que determina é: ’dei-me os fatos que ti darei o direito’” (sic); (…) “O mandado de segurança é em desfavor do Doutor Ricardo porque esta agindo como serviço residente interno, não encaminhou pedido de suspeição e impedimento, segue em anexo” (…) “Considerar cargo como a formação a seguir: residente X=Função Serviço Externo”, dentre outras enunciações que, pela total carência de sentido, remete-se às ff. 22 e 23 do eDOC1.
    É o relatório.
    Decido.
    A concessão de mandado de segurança desafia que o impetrante demonstre que sofre, ou é ameaçado de sofrer, lesão a direito líquido e certo, aquele comprovável de plano, sem necessidade de dilação probatória ou da ocorrência de situação incerta ou indeterminada, ou seja, o um direito “que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração” (MEIRELLES, Hely Lopes. WALD, Arnoldo. MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 36).
    Ademais, a lesão (ou sua ameaça) deve ser imputável a ato ou omissão de autoridade circunstanciado por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inc. LXIX, CF/88; art. 1º, Lei 12.016/2009).
    Elementos essenciais cuja petição inicial do mandamus simplesmente não traz. Não há, sequer, individualização de ato coator
    No caso vertente, a petição inicial não permite desvendar qual direito do impetrante estaria a sofrer violação. Aliás, não há antes disso, sequer, uma individualização de ato coator. Existe apenas a transcrição, na peça, do que seria um extrato de uma ata da 2ª Turma – entretanto nenhum documento comprobatório acostado para corroborar sua real existência – e de uma decisão monocrática do Ministro Ricardo Lewandowski. Mas nada que revele razão para considerá-las ilegais ou abusivas.
    Isso porque o que se tem em exame é nítido exemplar em que da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, a atrair a situação processual de inépcia (art. 330, inc. I e §1º, inc. III, CPC/2015), obstativa ao seguimento do feito. Sem uma mínima individualização de qual seria o ato guerreado e em que medida seria, este, ilegal ou abusivo, tem-se por ausente os requisitos legais cuja presença é exigida legalmente, o que também atrai a possibilidade de indeferimento da inicial com apoio no art. 10 da Lei 12.016/2009.
    Por todo o exposto, manifestando-se incabível o Mandado de Segurança, nego-lhe seguimento (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 04 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator